Tribunal: TJMT
Processo: 0002138-23.2016.8.11.0025
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002138-23.2016.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[IZABEL NOEL PEREIRA - CPF: 055.576.018-99 (EMBARGADO), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
– RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO - ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA –

ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS
REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Decisão mantida, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de Apelação no 0002138-23.2016.811.0025 que, por unanimidade, proveu o recurso, para afastar a prescrição do crédito exequendo e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

Em suas razões recursais, a parte Embargante sustenta, em síntese, que a deficiência do acórdão (id. 95667987) está relacionada à ausência de inversão dos honorários sucumbenciais, diante do provimento recursal do Estado de Mato Grosso.

Diz que, apesar de restar reformada a sentença proferida na origem, que decretara a prescrição do crédito tributário impugnado pelo executado, o decisum de segunda instância entendeu que não restou configurado o instituto prescritivo, seja na modalidade direta, seja intercorrente, porém, não determinou a inversão dos ônus de sucumbência fixados na sentença.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, sanando a omissão, para o fim de inverter os honorários fixados na sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 100603989]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de embargos de declaração interposto contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de
Apelação no 0002138-23.2016.811.0025 que, por unanimidade, proveu o recurso, para afastar a prescrição do crédito exequendo e determinar o regular processamento da pretensão executiva
, constando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DIRETA – INOCORRÊNCIA - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Entre a constituição definitiva dos créditos tributários e o marco interruptivo da prescrição (por retroação), não transcorreu período superior a cinco anos. Prescrição direta não configurada.

2. “Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de

o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.” (N.U 0001631-58.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

3. No caso em tela, na data em que o processo foi sentenciado (01/11/2016), não havia decorrido mais de 05 (cinco) anos da data que se findou a suspensão processual, não tendo configurado a prescrição intercorrente.

4. Sentença reformada, recurso provido.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que
os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão
no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.

A obscuridade
se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição
se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange
a omissão
, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o
erro material
, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso
.

Com efeito,
o
caput
do art. 85 do CPC/2015 dispõe que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”

Todavia, conforme se vislumbra do acórdão Embargado, o recurso do ente estadual foi provido, para afastar a prescrição do crédito exequendo e determinar o regular processamento da pretensão executiva. Logo, neste momento não há se falar em vencedor ou vencido, mormente porque o feito ainda seguirá com sua regular tramitação, não sendo possível, portanto, a inversão dos honorários sucumbenciais.

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021